Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710868-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAUL GOMES MARCELLO EMBARGADO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA, JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Raul Gomes Marcello contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu o recurso do segundo réu; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora (ID no 33592356). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO